Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Penhora. Ativos financeiros. Impugnação. Mitigação. STJ. Ausência de comprovação da origem dos valores constritos. Mínimo existencial não comprometido. Desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio/penhora (R$ 4.252,02) de seus ativos financeiros.
2. Fatos relevantes: (i) a demanda executória recebida em 31 de maio de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de negócio jurídico de compra e venda de “produtos ópticos” que teria dado origem ao termo de confissão de dívida (R$ 7.255,21, atualizado em abril de 2024 – id 192753616); (ii) efetuada, a requerimento do credor, a pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, a devedora apresentou impugnação à penhora, a qual teria sido rejeitada pelo e. Juízo de origem.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora dos ativos financeiros da devedora (agravante), via “Sisbajud”, sob a alegação de ser verba de natureza impenhorável.
III. Razões de decidir
4. As partes devem receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar o direito do exequente à satisfação do seu crédito e o direito do executado a satisfazer o débito, mediante a preservação do seu mínimo existencial (CPC, arts. 789 e 797).
5. A Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG) admite a penhora excepcional dos rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família (mitigada a regra do art. 833, inc. IV do CPC).
6. A regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e/ou se destinam à subsistência do devedor e de sua família. Precedentes.
7. No caso concreto, a executada não teria colacionado seus extratos bancários a fim de demonstrar a natureza da verba bloqueada e de eventuais movimentações financeiras, tampouco produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”) (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). Desse modo, não subsiste a alegada impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, 789; 833, incs. IV e X; 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe. 16.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, Dje 16.10.2018; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe. 23.09.2021; TJDFT, Oitava Turma Cível, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe. 08.09.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1854564, Rel. Des. João Egmont, DJe. 13.05.2024.